Tribunal: TJMT
Processo: 1019874-47.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019874-47.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE), MARCOS SANTANA DA CRUZ - CPF: 481.903.731-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO BANCO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – CARTA DE INTIMAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO ELETRÔNICO INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL – ATENDIMENTO À REGRA DO ART. 485, §1o, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a sentença que decreta a extinção do processo por abandono da parte autora se houve válida intimação pessoal para que ela desse andamento ao feito, mas nenhuma manifestação ou providência é adotada durante o prazo assinalado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1019874-47.2020.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
OMNI FINANCEIRA S/A
contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”

(Proc.
no 1019874-47.2020.8.11.0041),
ajuizada pelo apelante contra
MARCOS SANTANA DA CRUZ
, extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono processual (cf. Id. no 83367514).

A apelante sustenta que, nos termos do art. 485, §1o, do CPC, a extinção por abandono é condicionada à intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito no prazo de cinco dias, mas, no caso, tal ato não ocorreu.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, cassada a sentença, o processo retome o regular trâmite
.

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai da certidão vinculada ao Id. no 84149967, assinada em 24/02/2021 pela Analista Judiciária Eliara Cunha Gonçalves, lotada na Secretaria da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, a parte autora/apelante foi “
intimada pessoalmente por Carta
(enviada por meio eletrônico)
para providenciar a citação e intimação da apreensão da parte requerida nos autos em cinco dias, mas, permaneceu inerte
”, e, com efeito, é o que se verifica no documento vinculado Id. no 84149965, alusivo ao envio de e-mail para o endereço eletrônico indicado na petição inicial (juridico.ativas@omni.com.br – cf. Id. no 60887471 - pág. 2).

Assim, considerada a validade da intimação pessoal da parte autora mediante envio de Carta de Intimação para o endereço eletrônico indicado na petição inicial (CPC, arts. 246, §1o, 270, 274, §1o, e 319, I), e não tendo a parte autora adotado as providências necessárias à dinâmica processual, deixando o feito paralisado para além do prazo legal permissivo, restou, sim, configurado o abandono processual, sendo descabida a nulidade da sentença apelada.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021